Tribunal: TJDFT
Processo: 0707459-30.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO APÓS FALECIMENTO DA RÉ. IRREGULARIDADE. PROPOSITURA DA AÇÃO POSTERIOR AO ÓBITO DA RÉ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO PROCESSUAL. ARTIGO 110 DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. Visto que a ação foi ajuizada em desfavor de pessoa falecida e que a constituição em mora da devedora ocorreu após o óbito, é necessário reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam da ré, uma vez que, nos termos do art. 6o do Código Civil, a capacidade de direito se extingue, para as pessoas naturais, com a morte.
2. Na espécie, não há como se aplicar o instituto da sucessão processual do artigo 110 do Código de Processo Civil, porquanto tal aplicação somente é permitida quando o falecimento da parte ocorrer no curso da demanda. 2.1. A notificação extrajudicial é inválida quando encaminhada após o falecimento do réu.
3. Inviável o prosseguimento da demanda originária ante a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, por incapacidade de direito da parte demandada e pela impossibilidade de sucessão processual.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por outros fundamentos.